Tribunal: TJDFT
Processo: 0749039-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0749039-79.2025.8.07.0000 PACIENTE: ISAIAS EMANUEL DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO MACHADO KÓS em favor de ISAIAS EMANUEL DA SILVA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Em suas razões de id 78153958, o impetrante sustenta que a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora é ilegal, por ausência de fundamentação idônea, limitando-se à menção da quantidade de droga apreendida, sem demonstração concreta dos requisitos exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita como motorista de aplicativo, é casado e pai de três filhos menores, além de apresentar histórico de trabalho formal desde 2014. Ressalta que não houve tentativa de fuga e que os elementos encontrados no veículo (agenda com anotações) pertencem à esposa do paciente, não havendo vínculo direto com o tráfico. Defende que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória é genérica, sem demonstração da necessidade da medida extrema, contrariando o entendimento consolidado nos tribunais superiores, segundo o qual a quantidade de droga, por si só, não justifica a prisão preventiva, tampouco afasta a aplicação do tráfico privilegiado. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal evidente, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está bem fundamentada, sem qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação do paciente, como pretende a Defesa. Confira-se em id 254617153 do inquérito n. 0756867-26.2025.8.07.0001: A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 906/2025 (ID 254429431); Auto de Apresentação e Apreensão no 829/2025 (ID 254429444); Ocorrência Policial no 10.939/2025 (ID 254430551); Laudo de Constatação Preliminar no 75.470/2025 (ID 254430550); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam os custodiados como responsáveis pelo crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Consta dos autos que policiais militares realizavam fiscalização de trânsito em posto policial localizado na DF 128, Km 03, caminho para Planaltina/GO, quando, de forma aleatória, solicitaram que um veículo da marca VWGOL, branco, placa FKRUC74, adentrasse ao pátio. Todavia, o referido veículo iniciou fuga pela contramão em sentido Planaltina/DF, fazendo com que muitos veículos adentrassem ao acostamento para evitar a colisão frontal. Durante a fuga, diversos objetos foram arremessados pela janela do automóvel, o qual somente foi interceptado nas imediações do Km 07. Nas diligências em busca das drogas arremessadas ao longo da DF 128 (trajeto do automóvel), encontraram diversos tabletes de substância que aparentava ser maconha. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Do que emerge dos autos, apreendeu-se 06 (seis) tabletes grandes de maconha com massa líquida superior a 05 (cinco) quilos, conforme laudo de constatação de ID 254430550. Ou seja, resta evidenciada conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. Transcrevo: (...) Se não bastasse, localizou-se uma agenda com anotações possivelmente associadas à contabilidade para o tráfico (ID 254429444), a evidenciar uma aparente dedicação, habitualidade e persistência de ambos os custodiados na difusão dos entorpecentes. Outrossim, os custodiados empreenderam fuga em alta velocidade, colocando em risco outros indivíduos, uma vez que muitos veículos foram obrigados a desviar para o encostamento para evitar a colisão frontal com o automóvel conduzido na contramão. À luz de tais fatos, entendo que há risco concreto de reiteração delitiva caso os autuados sejam postos em liberdade. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade dos agentes com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Registro, por fim, que não cabe um juízo de adivinhação ou futurologia quanto à antecipação da pena, eventual reconhecimento do tráfico privilegiado ou mesmo o regime prisional a serem futuramente aplicados, conforme jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores que rejeitam o denominado princípio da homogeneidade. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Da simples leitura do decreto prisional, extrai-se que a decisão não só individualiza a conduta atribuída ao paciente, que foi preso em flagrante delito com grande quantidade de droga, como também aponta, de maneira concreta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva que autorizam a prisão cautelar. Isso porque as circunstâncias como o paciente foi preso, de acordo com o auto de prisão em flagrante de id 254429432 (autos principais), depois de tentar empreender fuga de fiscalização policial, na contramão, lançando os tabletes de droga pela janela do veículo em movimento, indicam a periculosidade do agente e o risco que o seu estado de liberdade representa à ordem pública. Assim, mesmo nesta sede de exame superficial, confirma-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da comprovada materialidade do crime e dos indícios de autoria, tendo em vista a apreensão de 6 (seis) tabletes de maconha, com peso aproximado de 6kg (seis quilos) – conforme laudo de id 254430550, que foram descartados pelo paciente com o carro em movimento, na tentativa de fuga. A grande quantidade de droga apreendida, nesse momento, revela não só a habitualidade da conduta ilícita, como também o concreto risco de reiteração delitiva, já que o paciente é motorista de aplicativo e as drogas estavam sendo transportadas no veículo. Tais elementos analisados em conjunto, e sem adentrar em eventual concessão do benefício do tráfico privilegiado, por ocasião de eventual condenação e cálculo de pena, são suficientes, por ora, a confirmar o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública, ficando descartada, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, porque se mostrariam ineficazes no caso concreto. Portanto, os elementos colhidos nos autos apontam a gravidade concreta da conduta do paciente, indicam seu envolvimento com o crime e o risco de reiteração delitiva, tudo a justificar, neste momento, a sua prisão preventiva. No mais, apesar da alegada primariedade do paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a sua liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente. Na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator